Tribunal: TJES
Processo: 5006151-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006151-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVAN OLIVEIRA BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006151-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVAN OLIVEIRA BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONEXÃO INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA. ART. 76, III, DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 171, § 5º. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. RETROATIVIDADE DA CITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações tecidas pela defesa
demandam
extensa dilação probatória, diligência incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
. 2. Ordem denegada.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006151-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVAN OLIVEIRA BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
” impetrado em favor de
ERIVAN OLIVEIRA BORGES
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0020550-81.2019.8.08.0024.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal (oitenta vezes), com incidência do artigo 12 da Lei nº 8.137/90, e no artigo 171, na forma do artigo 71 (oitenta vezes), ambos do Código Penal.

Vejamos trecho da denúncia:

[...] que atualmente possui uma empresa em seu nome qual seja a CONSTRUTORA TROPICAL ME; que esta construtora está ligada à FETRACONMAG/ES, sendo que o declarante adquiriu planos de saúde empresarial para si e para seus familiares, em um total aproximado de 10 pessoas (...); que a esposa do depoente também figura como sócia da empresa CONSTRUTORA TROPICAL ME; que
a empresa foi aberta só para aquisição do plano de saúde; que essa empresa não desenvolve atividades na área da construção civil
; que se recorda de ter vendido
dois planos da UNIMED SEGUROS para um casal; que não se recorda o nome do casal, mas acredita que completou o termo de inclusão com o nome da empresa ASTRAL
; que não se recorda se mandou o termo por email ou através de RONALDO [...]

Em abordagem inicial, o impetrante pontua que a ilegalidade combatida deriva do indeferimento do pedido de separação do processo, que analisa a conduta do paciente e dos demais corréus, uma vez que supostamente inexiste conexão entre os fatos.

A defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento da necessidade de intimação das supostas vítimas do crime de estelionato, para que ofereçam representação em face do paciente, em conformidade com o entendimento do STF acerca do caráter retroativo do § 5º do artigo 171 do Código Penal, incluído pela lei nº 13.964/2019.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos tecidos pela defesa, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, a análise destas alegações
demanda
extensa dilação probatória e profunda incursão ao acervo fático/probatório da Ação Penal originária, diligências incompatíveis com a estreita via do
Habeas Corpus
.

Conforme jurisprudência pacífica do colendo Tribunal da Cidadania, “
a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Entretanto, à luz do supracitado trecho da inicial acusatória, verifico que o paciente confirmou a comercialização de planos de saúde empresariais, no mesmo
modus operandi
que os demais corréus.

Note-se que o artigo 76, III, do Código de Processo Penal aponta que a competência será determinada pela conexão “
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
”

Desta forma, após avaliação do conteúdo dos documentos acostados pela defesa, verifico que os crimes imputados a este e aos demais corréus compartilham o mesmo
modus operandi
, além de terem sido praticados pelas mesmas empresas.

Vejamos como têm decidido os Tribunais de Justiça, acerca do tema:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - ESTELIONATO -DISTRIBUIÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL POR SORTEIO - ANÁLISE ANTERIOR DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - PRESENÇA DE CONEXÃO ENTRE OS FEITOS - MESMO MODO DE AGIR E DIVERSAS VÍTIMAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
Considerando que o ato criminoso em apuração ocorreu no mesmo contexto fático, ou seja, valendo-se do mesmo modus operandi em relação a outras vítimas, evidencia-se a conexão probatória, devendo, pois, ensejar o julgamento conjunto, conforme o que preconiza o art. 76, III, do Código de Processo Penal.
2. Declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJ-MG - CJ: 00132976920228130518, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/08/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2023)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO OBJETIVA OU PROBATÓRIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A conexão que autoriza a reunião dos processos se justifica em caso de demonstrado vínculo subjetivo, objetivo ou probatório. A fixação de competência por conexão deve constar nas hipóteses do art. 76, incs. I, II e II, do CPP.
Considerando que o ato criminoso em apuração ocorreu no mesmo contexto fático, ou seja, valendo-se do mesmo modus operandi em relação a outras vítimas, evidencia-se a conexão probatória, devendo, pois, ensejar o julgamento conjunto
(TJMG; CJ 2577140-16.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 28/03/2023; DJEMG 31/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Delitos de lesão corporal praticados por padrasto contra enteado no contexto de violência doméstica, ameaça e desacato contra policiais militares - Desmembramento do feito, atribuindo os crimes de ameaça e desacato a Vara Criminal – Impossibilidade -
Conexão probatória e instrumental entre os crimes, demonstrando a necessidade de julgamento conjunto, conforme disposto no art. 76, III, do Código de Processo Penal
– Prevalência da justiça especializada – Inteligência do artigo 78, inciso IV, do CPP – Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito negativo de jurisdição procedente - Competência do Juízo Suscitante (Setor de Atendimento de Crimes Contra Infante, Idoso e Deficiente e Vítima de Tráfico Internacional de Pessoas). TJ-SP - CJ: 00040272620238260000 São Paulo, Relator: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 17/07/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/07/2023)

De mais a mais, diante do supracitado nexo probatório, cumpre ressaltar que o artigo 80, do mesmo código processual, faculta ao magistrado a separação, ou não dos processos, na hipótese em que as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo, ou lugares diferentes.

Para melhor aclarar a situação em análise, vejamos trecho da decisão que indeferiu a separação pleiteada:

O Código de Processo Penal, em seu art. 76, III, define que haverá conexão probatória ou instrumental “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

Sobre o tema, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento de que, para restar configurada a conexão instrumental, não bastam razões de mera conveniência no
simultaneus processus
, reclamando-se que haja vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos” (STJ, RHC n. 43.120/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018).

No caso dos autos, a denúncia narra que o Procedimento Investigatório Criminal foi instaurado para “apurar e identificar as empresas e as pessoas físicas (sócios/administradores e colaboradores), supostamente integrantes de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, atuante no Estado do Espírito Santo, especializada e responsável pela prática de crimes contra a ordem econômica e relações de consumo e correlatos, consistentes na indução de consumidor à contratação de plano de saúde cuja natureza e qualidade do serviço divergiam da natureza e qualidade do plano efetivamente contratado”, como se vê às fls. 01-v e 02.

Observe-se que a denúncia também destaca as quatro empresas que supostamente permitiram o registro simulado de empregados: 1) ASTRAL CONSTRUTORA LTDA; 2) CONSTRUTORA TROPICAL LTDA-ME; 3) LM REFORMAS EIRELI (ATUAL VITÓRIA ADM REFORMA EIRELI); e 4) LEMOSCAR REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI-ME.

O Ministério Público sustenta, fl. 02-verso, que “os planos de saúde empresariais vinculados à ASTRAL CONSTRUTORA foram comercializados, pelo que consta, por duas corretoras: a WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA (nome fantasia ASTRAL CORRETORA DE SEGUROS), sediada no Estado do Rio de Janeiro, que, não coincidentemente, também tem por sócios PAULO CÉSAR MACHADO (...) e R&R CORRETORA DE SEGUROS LTDA (nome fantasia RG CORRETORA), sediada no Estado do Espírito Santo, que tem por sócios GLAURIA MOREIRA, ora segunda denunciada, REGINALDO ALVES DAS NEVES, ora terceiro denunciado”.

No que tange à CONSTRUTORA TROPICAL LTDA-ME, a denúncia descreve, fls. 12-verso e 13, que a mesma fraude praticada pela empresa ASTRAL CONSTRUTORA LTDA foi aplicada por esta segunda empresa, sendo um dos sócios o réu ERIVAN OLIVEIRA BORGES.

Para o Ministério Público, “ERIVAN, em primeiro momento, prestou depoimento como mais uma vítima do esquema, já que figurava como um dos beneficiários do plano empresarial vinculado à ASTRAL CONSTRUTORA. Entretanto, além de confirmar tal fraude, acabou revelando que era corretor e que também constituiu uma empresa na área de construção civil, apenas para viabilizar a contratação de planos empresariais” (fl. 13).

Como se vê, há fortes indícios de um vínculo objetivo entre os fatos, uma vez que praticados, em tese, no mesmo contexto fático. A prova de um acontecimento, portanto, poderá influir na prova do outro, o que caracteriza a conexão probatória ou instrumental.

Sobre a questão, o STJ já fixou:

"(...) Está configurada a conexão probatória ou instrumental (art. 76, III, do Código de Processo Penal - CPP) entre os crimes imputados ao recorrente, haja vista que se inserem no mesmo contexto fático, estando as provas dos delitos interligadas (...)" (STJ - CC 156.215/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 22/10/2018).

Sob outra ótica, a suposta existência de uma Organização Criminosa e a necessária produção de provas comuns também são motivos para o reconhecimento da conexão. Nesses casos, assim tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) é de se aplicar o art. 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visto que há várias infrações praticadas por organização criminosa e as provas produzidas são comuns, incidindo o enunciado n. 122 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que impõe o julgamento, pela Justiça Federal, de crime conexo da competência da Justiça Estadual (STJ, HC n. 218.796/AM, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 27/2/2013).

Como se não bastasse, a discussão sobre a existência ou não da suposta Organização Criminosa é MATÉRIA DE MÉRITO e necessita da produção de provas para sua análise.

Aliás, uma das imputações em desfavor de três dos acusados é a violação do art. 288 do CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), o qual poderá ser reconhecido na sentença de mérito para todos os acusados, nos termos do art. 383 do CPP.

Vejo, portanto,
que o momento certo para se apreciar a existência da referida associação criminosa será no julgamento do mérito, quando haverá uma análise aprofundada da permanência e estabilidade do grupo, da estruturação e divisão de tarefas, bem como da finalidade específica da suposto associação.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de separação do processo, uma vez que presente a conexão probatória, nos termos do art. 76, III, do CPP. – Grifamos.

Nesse sentido, considerando que o magistrado de primeira instância fundamentou adequadamente sua decisão, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, à luz do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.